Tribunal: TJDFT
Processo: 0743166-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743166-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDAC LTDA AGRAVADO: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por VALDAC LTDA (HARDBALL LTDA – em Recuperação Judicial) em face de PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS ante a decisão de ID 65046287, que indeferiu a suspensão dos efeitos da decisão Agravada. De acordo com o disposto no art. 1.021, § 2o do CPC, INTIME-SE a Agravada PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024 17:11:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador